Tribunal: STF
Processo: ARE 1571085
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO. DEPENDENTES. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. FATO GERADOR. MORTE DE FATO. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, é devida a pensão de ex-militar excluído da corporação aos herdeiros após o falecimento de fato, porquanto inexiste na norma instituidora a figura da morte ficta. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, além das regras do artigo 85 do CPC, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8º do CPC. Na hipótese dos autos, o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa mostra-se adequado e proporcional a complexidade da demanda. 3. Deu-se provimento à apelação. Prejudicado o agravo interno” (fl. 1, e-doc. 22).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, os agora agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República ao argumento de que “a pensão militar em comento é devida aos DEPENDENTES e NÃO ao herdeiro real; do MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO e NÃO do militar falecido e; que tenha PAGO QUANDO EM SERVIÇO as contribuições para a constituição da pensão militar e NÃO que tenha que continuar contribuindo após a exclusão para deixar o direito” (fls. 8-9, e-doc. 35).



    Assentaram que a Turma julgadora de origem “contrariou a r. Decisão exarada na ADI 4507/10, com efeitos ex tunc e efeitos vinculantes” (fl. 38, e-doc. 35).



    Pediram o provimento do recurso extraordinário, “a fim de determinar o restabelecimento do benefício da pensão militar legada em favor dos Recorrentes, para a percepção regular, sucessiva e definitiva do valor correspondente, bem como ao pagamento das parcelas vencidas a contar do mês de fevereiro de 2012, da data da suspensão indevida, nos termos do TEMA 445 do STF com seus efeitos ex tunc, levando em conta que a suspensão do benefício se deu após o transcurso de cerca de 8 ANOS de sua concessão, combinado com a ADI 4507, que julgou legal a norma reputada inconstitucional pelo TCDF” (fl. 42, e-doc. 35).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e de ofensa constitucional direta (e-doc. 41).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “reiteradamente tanto na Inicial, como nas Contrarrazões a Apelação quanto nos Embargos de Declaração vêm questionando e prequestionando acerca da r. Decisão exarada na ADI 4507/10, com efeitos ex tunc e efeitos vinculante” (fl. 9, e-doc. 47). 



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Como assentado na decisão agravada, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegação de contrariedade à matéria constitucional, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.476.208-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.028. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC e 328 do RISTF). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.402.031-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.5.2023).



    7. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “In casu, os apelados são filhos de Luiz Lacerda de Oliveira Filho, ex-cabo da Polícia Militar do Distrito Federal, incluído nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal em 1º/3/1986 e excluído da Corporação em 6/3/2003 (ID 37824460 - Pág. 3 e ID 37824471 - Pág. 1). 



    Sobre o tema, tem-se que o termo ‘morte ficta’ adveio da interpretação dada ao art. 5º, §1º, do Dec. 49.096/1960, revogado pelo Decreto 10.742/2021, que assim dispõe: (...).



    Da mesma forma, o Decreto 9.698/1946 também dispunha a respeito do respeito do recebimento de pensão de militar excluído. Contudo, a referida norma foi revogada pelo Decreto 1.029/2001, que previa que a pensão militar se destinaria a ‘amparar os beneficiários do militar falecido ou extraviado e será paga conforme o disposto em lei específica’ (art. 76). Grifo nosso.



    Com o advento da Medida Provisória 2.218/2001, posteriormente convertida na Lei 10.186/2002, os arts. 37 e 38 demonstram que o pagamento da pensão militar está restrito ao falecimento do ex-militar. Veja-se que a norma utiliza a palavra ‘herdeiros’, confirmando o intuito de se pagar pensão aos herdeiros do militar morto e não ao excluído.



    No que tange à ADI 4507/DF, o Governador do Distrito Federal pugnou pela declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 10.486/2002, ação essa julgada improcedente. (...)



    Nesse cenário, a meu ver, a constitucionalidade aferida revela a possibilidade de pagamento de pensão aos herdeiros de miliar excluído das fileiras e não aos seus beneficiários/dependentes. 



    Em nenhum momento do voto proferido relativizou-se a norma de forma a equiparar o evento morte a morte ficta, como requerem os apelados. 



    Portanto, uma vez que os agravados não comprovaram a morte do genitor, o ex-militar excluído, de rigor a exclusão do pagamento da pensão pelo Governo do Distrito Federal” (fls. 27-29, e-doc. 22). 



    Como assinalado na decisão de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre os requisitos para concessão da pensão por morte aos dependentes de ex-militar excluído da corporação, demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei distrital n. 10.186/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



     “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. CONCESSÃO DE PENSÃO AOS SEUS DEPENDENTES. LEI DISTRITAL 3.765/60. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CF/88. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 633.677-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.5.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO DE EX COMBATENTE. LEIS NºS 3.765/1960 E 4.242/1963. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 975.496-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES EXCLUÍDOS DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. PENSÃO AOS SEUS DEPENDENTES. LEI DISTRITAL 3.765/60. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 634.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 15.06.2007; AI 754.286, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 04.10.2011; AI 762.724, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 20.10.2009; RE 568710, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 18.12.2007. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO MILITAR – BENEFICIÁRIOS – HERDEIROS – POLICIAIS EXCLUÍDOS DA CORPORAÇÃO COM MAIS DE DEZ ANOS DE EFETIVO SERVIÇO MILITAR. I – De acordo com a Lei nº 3.765/60, os beneficiários/herdeiros de policiais excluídos da Corporação, que já contassem com mais de dez anos de efetivo serviço militar, tinham direito a receber pensão militar. Ocorria, na hipótese, morte ficta do instituidor da pensão. II – Os beneficiários de tais pensões não podem perder o benefício em decorrência da superveniência de lei nova, desde que regularmente concedidas. III – O poder da Administração Pública de rever os próprios atos não é absoluto, não podendo ser exercido a qualquer tempo. A Lei Distrital nº 2.834/2001, estabelece o prazo decadencial de cinco anos para a anulação dos atos administrativos que tenham gerado direitos a terceiro. IV – Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos. Unânime’ 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 844.225-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.2.2012).



    No mesmo sentido, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas em processos com controvérsia semelhante à presente: ARE n. 1.557.791/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.8.2025; ARE n. 1.559.583/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.7.2025; ARE n. 1.555.114/DF, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 23.6.2025; ARE n. 1.544.891/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.4.2025 e ARE n. 1.520.995/DF Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.11.2024.



    Com os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora